Tribunal: STF
Processo: ARE 1459568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 8, p. 1-28), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. É descabida a tese defensiva de nulidade das provas, por terem se baseado em denúncia anônima, na medida em que a doutrina confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) assegura validade a esse tipo de prova, bastando, para tanto, que a autoridade investigativa apure se há verossimilhança nos fatos denunciados, antes de se instaurar o respectivo inquérito policial. 



    2. É igualmente descabida a tese defensiva no sentido de que o HD externo apensado aos autos pelo Ministério Público não esteja completo quanto aos dados que deveria conter e, por isso, a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas. As partes que supostamente faltam no referido arquivo não fizeram falta aos julgadores, porquanto não foram as únicas a sustentarem a sentença condenatória e, portanto, não representam qualquer prejuízo para a defesa. A sentença condenatória se apoiou, também, e muito mais, nos dados trazidos no Ofício n. 106/2020-GCOC, colacionado aos autos em versão do Word, com possibilidade de se executarem todos os arquivos. 



    3. Igualmente sem cabimento a tese defensiva de nulidade do Painel Administrativo colacionado aos autos, sob a alegação de ter sido redigido a mando de um superior hierárquico da testemunha Ten Matheus, para atender a interesses pessoais. O pedido ou ordem do superior para se registrarem os fatos decorreu de uma necessidade profissional do referido superior, para impedir a transferência do réu para a Unidade que comandava, devido à falta de aceitação por parte dos próprios pares. 



    4. Não pode prevalecer a tese defensiva alegada quanto ao mérito, de inexistência dos fatos pertinentes ao réu, que agiu mediante estado de coação irresistível, forçado que foi a transmitir recados entre oficiais, mesmo sendo um soldado, ao passo que todos os envolvidos sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo. Sua atitude, na verdade, decorreu de sua força decorrente da ação destacada que tinha na OrCrim. 



    5. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da Região Metropolitana. 



    6. Os autos correlatos tramitados nesta colenda Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, algumas empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 



    7. Se, por um lado, não há nos autos comprovação do recebimento de vantagem indevida pelo réu, por outro, não pode prevalecer qualquer dúvida quanto à aceitação por ele da promessa de recebimento da mesma vantagem indevida.” (eDOC 8, p. 4-5; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 8-46). 



    O Presidente do TJM/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 13, p. 4-10; eDOC 14, p. 1-8).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-19), bem como do AREsp (eDOC 15, p. 8-23).



    O Relator, no STJ, não conheceu do AREsp 2.263.986/MG (eDOC 33, p. 1-5); após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 51-76), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 84, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.452.496/MG (certidão; eDOC 86, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 89, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Quanto ao mérito do recurso, temos que a decisão agravada não comporta reparo. 



    A jurisprudência desse Supremo Tribunal é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 



    Nesse sentido: AI nº 622.527/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 18/5/07; AI nº 562.809/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 18/5/07; e AI nº 563.028/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/5/07, entre outros. 



    Além do mais, cumpre ressaltar que essa Suprema Corte já se posicionou no sentido de que, quanto aos princípios do contraditório, da isonomia e da ampla defesa, é de se relevar que, após a manifestação do Ministério Público, como fiscal da lei, não há contraditório a ser assegurado (HC nº 81.436/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 22/2/02). 



    Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do acórdão citado:



    ‘Há de se distinguir no processo penal duas formas de atuação do ministério público. A primeira como dominus litis e outra como custos legis. O promotor de justiça agiu como titular da ação penal ao oferecer denúncia e contra-razões à apelação aviada. Já no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e no Superior Tribunal de Justiça atuaram o Procurador de Justiça e o Subprocurador Geral da República como fiscais da lei. Não há contraditório a ser assegurado após a manifestação ministerial, pois não houve ato de parte e sim do fiscal da lei.’ 



    Assim, é pacífico o entendimento de que o parecer do Ministério Público oferecido em segundo grau de jurisdição, quando este atua somente como fiscal da lei, e não como parte na ação, não dá direito a contraditório.” (eDOC 89, p. 8-9). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente